Tribunal: TJMT
Processo: 1026921-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026921-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER CAMPELO - CPF: 629.856.206-00 (APELANTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DÉBITO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário do autor. A sentença considerou comprovada a relação jurídica, entendendo legítimos os descontos. O recurso busca a reforma da decisão, sustentando ausência de vínculo contratual, vício de consentimento e falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a existência válida de relação contratual entre as partes quanto ao empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC; (
iii
) determinar se são devidos a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, impondo a inversão do ônus da prova e a aplicação da responsabilidade objetiva à instituição financeira, conforme art. 6o, VIII, e art. 14 do CDC.

4. Em ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor comprovar a existência e regularidade da contratação, não sendo exigível do consumidor a prova negativa do vínculo contratual.

5. O suposto contrato de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira encontra-se desacompanhado de assinatura ou outro meio idôneo de comprovação de consentimento, revelando ausência de prova segura da contratação.

6. A movimentação bancária subsequente — com saques e transferências vultosas para terceiros — reforça a ocorrência de fraude, sem demonstração de que os valores foram efetivamente usufruídos pelo consumidor.

7. A fragilidade dos mecanismos de segurança da instituição financeira caracteriza fortuito interno, atraindo sua responsabilidade objetiva pelos prejuízos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ.

8. O desconto de valores em benefício previdenciário sem contratação válida gera dano moral presumido, dada
a
afetação da subsistência do consumidor e a ausência de resolução administrativa pela instituição ré.

9. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível em dobro diante da violação da boa-fé objetiva, independentemente de culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a existência válida da relação contratual em ações que discutem a inexistência de débito.

2. A ausência de assinatura ou meio idôneo de comprovação da contratação descaracteriza a regularidade do negócio jurídico e configura vício de consentimento.

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos casos de fraude decorrente de falha em seus mecanismos de segurança, por se tratar de fortuito interno.

4. A cobrança indevida em benefício previdenciário acarreta indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, nos termos dos
arts
.
14 e 42, parágrafo
único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X;
CDC,
arts
.
6o, VIII
; 14, caput e § 3o; 42, parágrafo único; CPC,
arts
.
373, I e II
; CC/2002,
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
REsp
1199782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ,
EREsp
1413542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ,
REsp
2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 20.06.2023; TJMT, N.U 1002434-26.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j.
08.10.2024; TJMT, N.U 1006001-77.2023.8.11.0007, j. 06.08.2024; TJ-SP
, RI
1006200-49.2022.8.26.0482, Rel. Des. José Wagner
Parrão
Molina, j. 17.02.2023; TJMG, AC 10000222337131001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
EDER CAMPELO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito

ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor
, ora apelante, sob o fundamento de que restou comprovada a regular contratação de crédito consignado com a instituição bancária ré, inclusive com o depósito do valor contratado em conta corrente associada ao nome do requerente, razão pela qual reputou legítimo o desconto das parcelas em seus proventos previdenciários.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que ingressou com duas demandas judiciais distintas, ambas envolvendo o banco recorrido, tendo por objeto a declaração de inexistência de débito e a devolução de valores descontados de seus proventos a título de empréstimos não reconhecidos como contratados, e que, embora os contratos impugnados sejam diferentes – um supostamente celebrado em 12/04/2022 (processo em tela) e outro em 14/04/2022 (processo no 1027504-86.2022.8.11.0041) –, os
fundamentos fáticos e jurídicos são convergentes, tratando-se de débitos indevidos oriundos de contratações não realizadas voluntariamente.

Expõe que, no processo
correlato
(no 1027504-86.2022.8.11.0041), houve acolhimento do pedido autoral, com sentença de procedência já transitada em julgado, que reconheceu a inexistência da contratação e a irregularidade dos descontos, decisão esta que não foi impugnada pelo Banco recorrido. Segue aduzindo que, no caso dos autos, também não há qualquer comprovação da contratação válida, tampouco da abertura de conta corrente pelo recorrente junto ao Banco Santander, sendo que os extratos bancários apontam movimentações típicas de fraude, com recebimento e imediata transferência dos valores a terceiros estranhos à lide.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja acolhido integralmente o pleito autoral, com a consequente procedência da demanda.

A instituição financeira demandada apresentou contrarrazões no Id. 303847386, defendendo, em suma, que o processo mencionado pelo apelante tratou de contrato distinto, de modo que a procedência daquela demanda não tem o condão de invalidar o pronunciamento judicial proferido neste feito, pugnando, assim, pelo desprovimento do apelo.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de

ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito

ajuizada por EDER CAMPELO em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
expondo, em síntese, ter verificado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes do contrato no 553509108, datado de 12/04/2022, no valor de R$ 27.853,64, e, segundo alega, desconhecendo a referida contratação.

Assim, pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica, com a condenação da instituição financeira ré à restituição, em dobro, dos valores debitados, além de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o banco apresentou contestação, defendendo a regularidade da contratação

(Id. 93497720 –
PJe
de
origem).

Ao final da instrução, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Constou da sentença
recorrida, no essencial:

“[...
]
Não
subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno
processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte Autora é consumidora na medida em que é a destinatária final do produto objeto da ação, conforme art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta docaput:“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).É objetiva, portanto, porquanto independe daexistência de culpa”.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC.

No caso em tela, a parte Requerente alega não ter contratado crédito consignado questionado, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou
a presente
demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos previdenciários em favor da parte Requerida.

A parte Requerida, por sua vez de uma forma geral, aduz que o crédito consignado em que se funda a ação, fora pela parte Autora contratada dentro da legalidade, sem vicio de consentimento, com o devido desconto previsto direto em seus rendimentos, não havendo que falar em descontos abusivos ou fraude, conforme alardeado na exordial, anuindo aos termos contratuais no momento da adesão.

Neste contexto,
consta dos autos comprovante de contratação de crédito bancário consignado com desconto nos rendimentos previdenciário (Id. 90254476)
,
depósito valor contratado em conta corrente,corroborado pelo Oficio Banco confirmando crédito disponibilizado na conta corrente em favor da parte Autora (Id. 185223093)
,restando incontroverso a
pactuação
do contrato de empréstimo consignado pela parte Requerente a afigurar como legítimo os descontos das parcelas no seu rendimento previdenciário.

[...]

Dessa forma, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pela parte Requerida o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade do débito, ressarcimento das parcelas descontadas pela parte Requerida.

Assim, a parte Autora utilizou do crédito disponibilizado pelo banco Requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Desse modo, deve ser mantido o negócio entabulado entre as partes, não podendo discordar de tais descontos, tampouco que os descontos são abusivos ou fraude.

Portanto, restou demonstrado que a parte Autora estava ciente de que se tratava de contratação de empréstimo consignado com liberação de valor em conta corrente, com desconto em consignação em proventos previdenciário, justificando-se a continuidade dos aludidos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do contrato consignado entabulado nos proventos da parte Requerente, não havendo falar em repetição do indébito, nulidade do contrato do crédito consignado.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Não há, portanto, que se cogitar de cobrança/desconto indevido.

Nesta toada, com base nessas considerações, levando-se por linha de estima que a postura de realizar os descontos do empréstimo avençado originou-se como derivativo contratual válido o que implica considerar que a parte Requerida protagonizou postura impelida em função do estrito exercício regular de direito.

In
casu
, verifico que a parte Ré comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o respectivo contrato adesão ao empréstimo consignado pela parte Autora, e, apesar da mesma sustentar que não contratou empréstimo consignado com o banco Requerido, competia
a
própria parte Requerente demonstrar documentalmente que não houve qualquer aproveitamento econômico do empréstimo discutido, ônus do qual não se libertou.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica e contrato
pactuado formado entre as partes. É evidente que competia
a
parte Autora demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela parte Requerida.

[
...]”
.

Nesta toada, deve a parte Autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do banco Requerido, que pudesse responsabilizá-lo, por suposto ato ilícito passível de pagamento por danos morais.

Sendo assim, comprovada a legalidade dos descontos efetuados
nos proventos previdenciário
da parte Autora, já que demonstrada a contratação, deve a pretensão inicial ser julgada totalmente improcedente.

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formuladospela parte Requerente

EDER CAMPELO, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço eexistência do contrato de empréstimo de crédito consignado pactuado.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 90270607),

nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
[...]
”

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de eventual irregularidade na contratação impugnada, de vício de consentimento ou de indícios de fraude, aptos a caracterizar fortuito interno e a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira demandada, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Pois bem.

De início, é importante frisar que é evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual
sub judice
, com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do mencionado diploma legal. Assim sendo, também é cediço que o art. 14 do CDC dispõe que a falha na prestação do serviço é de responsabilidade objetiva, somente
sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força
maior.

O apelante argumenta desconhecer os descontos perpetrados em sua aposentadoria, assim como desconhece o contrato no 553509108. Inclusive, afirma não ter aberto
conta-corrente
junto à instituição financeira demandada.

Da análise detida dos elementos contidos no feito, com a devida vênia ao entendimento do Juízo
a quo
, é evidente a procedência do pleito autoral.

De início, relembro que o art. 373, I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova
incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
”

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, compete ao credor o ônus de demonstrar a existência da relação contratual e a regularidade da cobrança, não se exigindo do devedor — que a nega —
a prova de fato negativo
. Tal entendimento decorre do art. 373 do CPC e, quando presente relação de consumo, harmoniza-se com a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

Na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
fundamentou a improcedência dos pedidos iniciais na valoração dos documentos identificados pelos
IDs
90254476 e 185223093, constantes dos autos de origem.

O primeiro

documento
(Id.
90254476
)
, juntado à exordial, trata-se de instrumento intitulado
“COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
,
que traz informações acerca da relação jurídica
sub judice,
contudo
, não possui

qualquer assinatura – seja do cliente contratante
ou do correspondente bancário
que cuidou da avença
–, ainda que digital ou
mediante
biometria. Logo, ao meu sentir,
trata-se de documento desprovido de força probatória suficiente para demonstrar, de forma indene de dúvida, a regularidade da contratação.

Por sua vez, o segundo documento (
Id. 185223093
) refere-se a extrato da
conta-corrente
no
0000020105920
,
a
gência 0033,
supostamente de titularidade
do apelante EDER CAMPELO, com as transações referentes ao mês de abril/2022.
Depreende-se, do documento,
a contratação do crédito consignado, em 12/04/2022, no valor de R$ 27.000,00
, objeto desta demanda
. Posteriormente, no dia 13/04/2022, constam saques no valor de R$ 1.400,00, seguidos de quatro transferências em favor de “LUAN MATHEUS MONTEIRO DOS (...)”, nos valores de R$ 9.560,00, R$ 5.400,00, R$ 4.500,00 e R$ 1.000,00.

Prosseguindo, no dia 14/04/2022
é observado novo saque e transferência em favor de “MARLENE BASTOS MARGARIDA”
, seguido da contratação de um novo empréstimo consignado, na monta de
R$ 6.816,26
– objeto
dos autos
no 1027504-86.2022.8.11.0041
–
,
sendo que, novamente, os valores foram transferidos em montantes elevados para contas de terceiros.

Na defesa, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. acostou aos autos suposto instrumento contratual desprovido de assinatura da parte autora e de quaisquer outros elementos idôneos a corroborar a regularidade da relação jurídica e a manifestação livre e inequívoca de vontade. Tal insuficiência probatória mantém dúvida relevante acerca da
licitude dos descontos efetuados. Assim, o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe incumbe, deixando de demonstrar, de forma segura, a existência e a regularidade da contratação
.

Nesse sentido, cito julgado de minha relatoria:

“[...]
3
. Não obstante a alegação de regularidade da contratação por parte da requerida,
não há nos autos prova robusta que comprove a anuência do autor quanto à contratação do seguro
,
restando configurada a inexigibilidade do débito
. 4. A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação. Majoração do valor indenizatório para R$ 5.000,00, diante da repercussão do ato ilícito sobre a verba alimentar do autor. 5. Recurso do autor parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Recurso de réu desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em verba alimentar enseja a declaração de inexistência de débito. 2.
A fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes”
.” (N.U 1002434-26.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024) (
g.n
)

Para
além disso
, o consumidor defende que não há qualquer prova de relação jurídica mantida com a instituição financeira apelada, seja instrumento contratual assinado, seja comprovante de abertura de
conta-corrente
junto à referida instituição. De fato, do cotejo dos autos e da análise da sequência dos atos praticados — realização de empréstimos sucessivos, seguidos de transferências vultosas para terceiros —, entendo estar fortemente demonstrada
a
ocorrência de fraude bancária.

Como
é
cediço, as fraudes praticadas por terceiros não têm o condão de eximir a responsabilidade da instituição bancária. Isso porque, diante da atividade de risco que desenvolve, a instituição responde pelas falhas na prestação de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao
consumidor.

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012,
DJe
01/08/2012)

Portanto, aplica-se ao caso a
teoria da responsabilidade objetiva
, razão pela qual deve o banco
réu
responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da
culpa.

A propósito, cito o seguinte julgado do c.
STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO
.
1
. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como,
por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.”
(STJ -
REsp
: 1199782 PR 2010/0119382-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
12/09/2011 RSSTJ vol. 43
p .
179 RSTJ vol. 224 p. 306, grifo nosso)

Com efeito, a instituição financeira
, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, apenas se eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

Isto posto
, necessário pontuar que o golpista só logrou êxito na empreitada criminosa porque encontrou, na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes da instituição financeira ré, um campo fértil e propício para recebimento dos valores e o desvio.
Portanto, deve responder, assim,
pelo prejuízos
causados
ao consumidor, prejudicado por falha interna da própria instituição bancária, seja pela fragilidade dos seus sistemas, seja pela falta de idoneidade de seus correspondentes.

Nesse sentido
, cito julgados
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DO BANCO REQUERIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO APELADO QUE PERMITIU A ABERTURA DE CONTA CORRENTE DE FORMA IRREGULAR – NECESSIDADE DE ZELAR PELA SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ARCAR COM OS DANOS CAUSADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SÚMULA No 479 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS
– VALOR INDENIZATÓRIO APLICADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO PROVIDO. 1. No caso, ainda que se fale em um fato praticado por terceiro é certo que
o dano sofrido pelo consumidor poderia ter sido mitigado ou evitado, caso a instituição bancária tivesse agido com segurança na
prestação de serviços
,
com os devidos cuidados e cautelas ao realizar abertura de contas bancárias de maneira regular, poderia ter identificado a suposta fraude em comento.
2.
Além do terceiro (fraudador) ter logrado êxito na empreitada criminosa em convencer e induzir em erro a apelante, também encontrou na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes do banco apelado um campo fértil e propício para recebimento dos valores, consumando-se o crime
. Logo, a falha bancária praticada foi determinante para a ocorrência do prejuízo, restando comprovado, assim, o nexo causal. 3. Dessa forma, diante da fraude cometida por terceiros,
é indiscutível a configuração da responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades desenvolvidas pelo requerido se caracterizam como atividades de risco.
Além disso, o referido entendimento resultou na edição da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"as instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Cabível a condenação em danos materiais e morais, a fim de reparar os danos e transtornos sofridos pela apelante. (...)” (
TJMT
-
N.U 1006001-77.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024) (g. n.)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – GOLPE – TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA VIA PIX PARA CORRENTISTA DO BANCO REQUERIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE PERMITIU ABERTURA DE CONTA CORRENTE IRREGULAR – OBRIGATORIEDADE EM ZELAR PELA SEGURANÇA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E, POR CONSEQUÊNCIA, ARCAR COM OS DANOS CAUSADOS
– Dano material presente – Recurso não provido. (
TJ-SP
- RI: 10062004920228260482 SP 1006200-49.2022.8.26.0482, Relator: José Wagner
Parrão
Molina
, Data
de Julgamento: 17/02/2023, 1a Turma, Data de Publicação: 17/02/2023) (
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM FRAUDADOR - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEM ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E EXTRACONTRATUAL - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO. - O art. 14, do CDC, prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sem necessidade de configuração de culpa, podendo-se atribuir à instituição bancária a responsabilidade extracontratual, diante de um ato de negligência na celebração do contrato de financiamento que gerou danos a terceiros -
A legislação consumerista mitiga o princípio da relatividade dos contratos, protegendo não só aquele que contrata, mas também aquele que sofre os efeitos deste contrato, prevendo a figura do consumidor por equiparação e o protegendo dos danos que venha a sofrer em decorrência de uma relação de consumo
- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno -
Ao deixar de tomar cautelas capazes de evitar a prática da fraude, o banco contribui de forma determinante para a causação do evento danoso, circunstância que permite sua responsabilização pelos prejuízos causados ao consumidor por equiparação -
A instituição financeira deve indenizar a vítima do contrato fraudulento pelos prejuízos materiais experimentados - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, de modo que sejam preservados os objetivos de sua incidência, vale dizer, compensar a vítima pelos danos sofridos e dissuadir o ofensor a reiterar na falha na prestação do serviço. (
TJ-MG
- AC: 10000222337131001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira
, Data
de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/12/2022) (g. n.)

À vista disso,
entendo que agiu com desacerto o juízo
a quo
na valorização das provas contidas nos autos, de forma que
não
restou demonstrada
minimamente a regularidade da contratação, ao passo que os substratos probatórios contidos nos autos direcionam para inequívoca
hipótese de
fortuito interno, inserido na teoria do risco do empreendimento,
do qual decorre a responsabilidade obje
tiva da instituição financeira
, devendo ser declarada nula a contratação
sub judice.

Outrossim
,
não se perde de vista
que a
instituição financeira se beneficiou da contratação viciada ao efetuar descontos
na aposentadoria do
apelante. Ainda, as
transferência
s
bancária
s
realizada
s
a terceiro é consequência direta d
a negligência da instituição financeira em zelar pelos seus sistemas, de modo que o consumidor não poderá ser penalizado por erro cometido pelo agente financeiro.

Nesse contexto, entendo ser devido o ressarcimento dos danos materiais, consubstanciado nos valores indevidamente descontados
do

benefício
previdenciário
do apelante, que deverá se dar no dobro das parcelas
, diante da evidente conduta contrária a boa-fé objetiva, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente financeiro.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a
Segunda Seções
do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31.
Embargos de Divergência providos
”
. (STJ, Corte Especial,
EREsp
1413542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
Dje
30/3/2021).

Em relação aos danos morais, entendo que restaram configurados
in
re

ipsa
, pois o
consumidor foi vítima de fraude que resultou em descontos indevidos da sua aposentadoria, compro
metendo seu orçamento mensal. Ainda, ao buscar administrativamente a resolução da celeuma, não obteve qualquer providência efetiva da instituição financeira, mesmo diante de elementos acachapantes da fraude bancária.

Aliás, já se manifestou o c. STJ que
“se demonstrada
a
existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por
terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
(STJ,
REsp
n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).

No que se refere ao
quantum
indenizatório, releva mencionar que seu arbitramento exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Com isso, c
onsiderando as peculiaridades do caso, a ausência de agravantes adicionais, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Corte em situações semelhantes, entend
o que o valor pleiteado de R$ 10
.000,00
(dez mil reais)
deve ser moderado.

Desta feira, com a devida vênia ao Magistrado sentenciante, deve ser provido o recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral,
conforme razões alhures
.

Ante o exposto
,
conheço e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EDER CAMPELO

para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial
para:

a)

DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo
no
553509108
,
firmado entre as partes, por vício de consentimento, e a inexistência do débito dele decorrente.

b)
CONDENAR
o banco apelado à
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
dos proventos do apelante em razão do contrato anulado,

que deverão ser
corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
até a entrada
em vigor da Lei no 14.905/2024
.
A partir de então
, a correção monetária será apurada pelo IPCA, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, de acordo com as modificações
implementadas
ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo ún
ico e 406,§1o,doCC/02;

c)
CONDENAR
o banco apelado ao pagamento de danos morais, na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento
danoso (Súmula n. 54 do STJ)
até a entrada
em vigor da Lei no 14.905/2024
.
A partir de então
, a correção monetária será apurada pelo IPCA, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, de acordo com as modificações
implementadas
ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo ún
ico e 406,§1o,doCC/02;

Por corolário lógico, inverto o ônus de sucumbência, mantendo o patamar fixado na origem de 10% (dez por cento)
,
readequando o parâmetro para que incida sobre o valor da condenação
, em atenção ao Tema 1.076 do STJ.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025